Tribunal: TJSP
Processo: 2263069-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Santos – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2020 – Decisão agravada que acolheu em parte à exceção de pré-executividade ofertada, determinando o prosseguimento do feito, com incidência de juros de mora e correção monetária limitados à Taxa Selic, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21 – Insurgência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Santos – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2020 – Decisão agravada que acolheu em parte à exceção de pré-executividade ofertada, determinando o prosseguimento do feito, com incidência de juros de mora e correção monetária limitados à Taxa Selic, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21 – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento - Promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021 que passou a prever, para as discussões que envolvam as Fazendas Públicas em geral, a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, ainda que o débito não se sujeite ao regime de precatórios – Norma de cunho constitucional, logo, com aplicação imediata, porém, a contar da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, em 09.12.2021, ainda que o débito fiscal seja anterior à sua vigência, o que se justifica uma vez que o débito é objeto de discussão judicial ainda não definitivamente encerrada – Precedentes do C. STJ e desta Corte nesse sentido – Impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC em data anterior a 09.12.2021 – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.